Tribunal: TJSP
Processo: 1021077-76.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PAGAMENTO A MENOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA – DESIGNAÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DA AUTORA SEM PRÉVIA JUSTIFICATIVA – PRECLUSÃO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO – AÇÃO IMPROCEDENTE

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021077-76.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SUZETE MELO DE MATOS SOUZA, é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e da 2a Juíza, que negavam provimento ao recurso, e do
3o Juiz, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e o 3o Juiz (que
declarará voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO (vencido), CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Suzete Melo de Matos Souza (Justiça Gratuita)
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Comarca: São José do Rio Preto 4a Vara Cível
Juiz prolator: Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
PAGAMENTO A
MENOR COBRANÇA DA DIFERENÇA DESIGNAÇÃO
DE PROVA PERICIAL AUSÊNCIA DA AUTORA SEM
PRÉVIA
JUSTIFICATIVA

PRECLUSÃO

RECONHECIMENTO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO FATO CONSTITUTIVO AÇÃO IMPROCEDENTE
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34430
Inconformada
com
a
sentença
que
julgou
improcedente a ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório
DPVAT, apela a autora em busca da anulação do julgado.
A apelante alega cerceamento de defesa e pede que os
autos retornem à origem para realização de prova pericial médica,
alegando que não compareceu no exame designado em razão de não ter
sido pessoalmente intimada.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora ajuizou a presente ação de cobrança de
seguro obrigatório - DPVAT - argumentando que a indenização paga na
esfera administrativa é inferior e não corresponde ao grau da invalidez
que a acomete, havendo, portanto, diferença a ser recebida.
Designada a realização de prova pericial, a autora foi
regularmente intimada a comparecer ao IMESC para se submeter a exames
médicos, através de carta com aviso de recebimento enviada a seu
endereço e lá recebida por Janaína R. Souza (fl. 204), bem assim através de
seu advogado mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico (fl.
201).
No
entanto,
quedou-se
inerte,
deixando
de
comparecer
injustificadamente para a realização da perícia na data designada.
Devidamente intimada, via advogado constituído nos
autos e por meio de carta com aviso de recebimento (fl. 213), para
justificar o motivo de seu não comparecimento à perícia, a autora deixou
transcorrer in albis o prazo assinalado pelo juízo de primeiro grau.
Ressalto, por oportuno, que a intimação para
comparecimento à perícia pode perfeitamente ocorrer através procurador
legalmente constituído com poderes especiais, sendo desnecessária que se
faça pessoalmente às partes.
Nessas circunstâncias, forçoso concluir que a autora
deixou de comparecer ao local da perícia por opção própria, inviabilizando
a realização do exame pretendido e tornando preclusa a faculdade de
produção de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, correta a opção do nobre sentenciante de
reputar preclusa a realização da prova e igualmente correta a conclusão
pela não demonstração do fato constitutivo do alegado direito, no caso, a
existência de invalidez em grau superior e desproporcional à indenização
recebida
administrativamente,
ensejando,
em
consequência,
a
improcedência da ação, a teor da regra do ônus da prova estabelecida no
artigo 373, I, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e, com base no § 11, do art. 85 do CPC, elevo os honorários de
sucumbência de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, observando-se as
condições de exigibilidade do art. 98, § 3o, do CPC, por se tratar de
beneficiária da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021077-76.2017.8.26.0576
Apelante: Suzete de Melo Matos de Souza
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro Dpvat S.A.
Comarca: São José do Rio Preto (4a Vara Cível)
Juiz : Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO N.o 44.4005
Divirjo, data vênia, do douto Relator sorteado,
pelas razões abaixo explicitadas.
Trata-se de ação de cobrança de indenização de
seguro obrigatório (DPVAT), devida em razão de acidente de trânsito que,
de acordo com a petição inicial, acarretou a invalidez permanente da
autora.
Foi designada perícia, a ser realizada pelo
IMESC, e enviada carta de intimação à autora, tendo sido o AR recebido
por terceiro, como se vê à fl. 204, de forma que não é possível afirmar que
a autora tinha ciência da data da perícia.
O douto magistrado julgou improcedente o
pedido, sob o fundamento de que a autora foi intimada por carta sobre a
perícia designada e deixou de comparecer.
Todavia, frustrada a intimação por carta, uma vez
que não se pode considerar ela efetivada se o Aviso de Recebimento foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebido por terceiro, deve ser feita a intimação da autora por Oficial de
Justiça, conforme disposto no art. 275 do CPC/2015.
Tratando-se de ato a ser praticado pela própria
parte e não pelo seu advogado (comparecimento para se submeter a exame
pericial), a intimação deve ser feita diretamente a ela, nos termos do art.
275 e 474 do CPC/2015, e não apenas ao seu advogado. Neste sentido, ver
a lição de Theotonio Negrão e outros: “se a intimação é para que o advogado
pratique determinado ato, não vale quando feita à parte (RTJ 98/702), e vice-
versa”; “Se o ato é pessoal da parte, a esta deve ser feita a intimação para
praticá-lo (RSTJ 13/413, RT 494/157, 655/158, JTA 76/229). Não cabe, nesse
caso, a intimação pelo Diário da Justiça (STJ-Bol. AASP 1.660/247, RT 494/157,
655/158, 756/267, JTA 76/229)” (Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor. 49a edição. São Paulo: Saraiva, 2018. Notas 1 e 2 ao art. 274, página
344).
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
que, anulada a r. sentença, tenha o processo regular prosseguimento, para
que seja redesignado o exame pericial, do qual a autora deverá ser intimada
pessoalmente, sem prejuízo da intimação de seu advogado pelo Diário da
Justiça Eletrônico.
LINO MACHADO
Desembargador
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9BE0F
5
6
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
11D9EA8F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021077-76.2017.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.